Tribunal: TJDFT
Processo: 0723720-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723720-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA AGRAVADO: DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA, DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA DESPACHO Na petição de ID 70638538, DÉLIO LINS E SILVA – ADVOGADOS ASSOCIADOS comunica a renúncia ao mandato outorgado pela recorrida DISBRAVE COMBUSTÍVEIS LTDA, consoante termo de notificação extrajudicial (ID 70638540) Proceda à exclusão dos atuais causídicos da parte recorrida dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Ademais, a renúncia ao mandato, devidamente notificada ao mandante, resultará em prosseguimento do processo e de eventuais prazos processuais, independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído (AgInt no AREsp n. 2.435.279/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). Ressalte-se que, nos termos do artigo 112, §1o, do CPC: “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Dê-se regular processamento ao agravo interposto no ID 67388597. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007